Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-90.2013.8.11.0099
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000871-90.2013.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO GARCIA DE LIMA - CPF: 460.272.201-63 (RECORRIDO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ANA CLARA RAMIRES DE LIMA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO – PASSAGENS AÉREAS - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

2. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer” no 0000871-90.2013.811.0099 (Cód. 105343) proposta pelo AUGUSTO GARCIA DE LIMA e ANA CLARA RAMIRES DE LIMA representada por ADRIANA RAMIRES MURTINHO que julgou procedente a pretensão inicial, determinando ao requerido que providencie o custeio do transporte aéreo e terrestre de Cotriguaçu/MT a Barretos/SP (ida e volta), estadias e alimentação em favor da menor ANA CLARA RAMIRES DE LIMA e de sua acompanhante, Adriana Ramires Murtinho (genitora)
enquanto durar o
tratamento de saúde e realização de consultas naquele município.

Ainda, conforme sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em relação ao autor, AUGUSTO GARCIA DE LIMA, em razão de seu falecimento.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Ferreira da Rocha, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que determinou ao MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU que providencie o custeio do transporte aéreo e terrestre de Cotriguaçu/MT a Barretos/SP (ida e volta), estadias e alimentação em favor da menor ANA CLARA RAMIRES DE LIMA e de sua acompanhante, Adriana Ramires Murtinho (genitora)
enquanto durar o
tratamento de saúde e realização de consultas naquele município, bem como julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao autor, AUGUSTO GARCIA DE LIMA, em razão de seu falecimento.

Extrai-se dos autos que os autores, AUGUSTO GARCIA DE LIMA e ANA CLARA RAMIRES DE LIMA (filha de AUGUSTO)
,
ajuizaram em
08/08/2013
a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 0000871-90.2013.8.11.0099,
contra o MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
,
visando compelir o requerido a custear aos autores e um acompanhante, transporte aéreo de Alta Floresta/MT a São José do Rio Preto/SP (por serem aos aeroportos mais próximos a Cotriguaçu/MT e Barretos/SP), bem, como alimentação e estadia, pra fins de tratamento médico, haja vista o diagnóstico de câncer no intestino (CID 10 C18 – estágio cínico IV) do autor,
AUGUSTO GARCIA DE LIMA e do diagnóstico da filha do autor, ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, também de câncer (CID 10 Z-12).

A tutela de urgência foi concedida, em 21/08/2013, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 09/11/2018, quando da procedência da pretensão inicial, conforme consta da parte dispositiva:

“Em relação a AUGUSTO GARCIA DE LIMA, JULGA-SE E SE

DECLARA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUQAO DO MERITO, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Em relação a ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, fu1crando—se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4° 6 9°, ambos da Lei 8080/90, o que Se faz para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU providencie o custeio quanto aos transportes terrestres e aéreos de Cotriguaçu/MT a Barretos/SP [ida e Volta e vice-versa], estadias e alimentação à requerente ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, juntamente com a acompanhante Adriana Ramires Murtinho (genitora) ou quem comprovar a situação de acompanhante, para que seja dada continuidade no tratamento de saúde e realização de consultas que serão agendadas ao longo do referido tratamento médico, enquanto perdurar o tratamento naquele munícipio, tornando PARCIALMENTE DEFINITIVA a concessão da tutela de urgência antecipada, AFASTANDO-SE a incidência da multa como meio de coerção para o cumprimento.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

O município de
COTRIGUAÇU,
aventa preliminar de
chamamento ao processo
, ao

argumenta que o Estado de Mato Grosso é que tem a responsabilidade de prestar tratamentos médicos.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Diante disso, tenho que, agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao afastar a preliminar arguida.

Com relação ao autor, AUGUSTO GARCIA DE LIMA, verifico que restou confirmado nos autos que, veio a falecer, em data de 19/07/2015, ainda antes da prolação da sentença (09/11/2018), conforme consta da certidão de óbito, acostada aos autos, no id. 8129043.

Assim,
entendo que o pedido com relação ao alusivo autor, se encontra prejudicado pela perda do objeto, haja vista o caráter personalíssimo de suas pretensões e a superveniência de seu óbito no curso do processo.

E, por esta razão, agiu com acerto o juízo
a quo
, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em relação ao autor AUGUSTO GARCIA DE LIMA.

No que concerne ao mérito da ação e em relação a autora
ANA CLARA RAMIRES DE LIMA
, nada há que ser retificado na sentença proferida.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No que tange à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza OBRIGAÇÃO de responsabilidade SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da OBRIGAÇÃO imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz.

(N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que tange à rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, a Portaria no. 55/1999 do Ministério da Saúde, assim estabelece em seu artigo 1o, § 1o,
in verbis
:

“Art. 1o Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido
para cada município/estado.

§1o - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.”

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No presente caso, observa-se que a autora, ANA CLARA RAMIRES DE LIMA, é portadora de neoplasia (CID 10 – Z.12), necessitando de acompanhamento médico especializado para manutenção de sua saúde.

Compulsando os autos, verifico que, no curso do processo, a menor, recebeu alta do tratamento que vinha realizando no Hospital de Câncer Infanto Juvenil Presidente Luís Inácio Lula da Silva em Barretos/SP.

Contudo, posteriormente, foi informado nos autos uma alteração da situação de saúde, na qual os médicos ainda não fecharam o diagnóstico, mas exteriorizaram a necessidade de fazer o acompanhamento constante com especialistas, visto que o corpo da menor sofre alterações significativas, (especialmente na mama), conforme comprovam os documentos médicos juntados id. 8129063.

Assim, a prescrição médica de profissionais da cidade de Barretos/SP, que já acompanhavam a paciente, apontou a necessidade de novo tratamento/acompanhamento, razão a qual, pugna pelo tratamento em outro Estado da federação, Tratamento Fora Domicilio (TFD), qual seja,
Hospital de Câncer de Barretos.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pela
Dr. Robson C. Coelho - CRM 108492 –
Oncologia Pediátrica

(Id
8129063.
), que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“Atesto para os devidos fins, que o Sr (a). Ana Clara Ramires de Lima é paciente deste Hospital, desde 25/06/2013, por ser portador de moléstia classificada no CID 10 sob o no Z-12.

O (a) paciente necessita de cuidado especializado deste serviço e tem consulta agendada para dia 01/08/2013 no setor de Pediatria no Hospital do Câncer Infanto Juvenil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Barretos e, necessita de passagem aérea com acompanhante. ”

Ademais, q
uanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência e holerites acostados aos autos (id. 8129031).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO -IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PASSAGENS AÉREAS - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido.

2 - A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

3 -
Diante da comprovação da necessidade do exame médico e da demora do Poder Público em disponibilizar o fornecimento, gerando risco de vida para à paciente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
.

4 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

(N.U 0005443-45.2016.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, não merece qualquer retificação a sentença, por estar devidamente demostrada a indispensabilidade do tratamento fora do domicílio (TFD) pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a sua saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RATIFICO a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020